Tribunal: TJSP
Processo: 1027651-59.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos, com o fito de afastar os efeitos da Portaria CMTG no PM-1-4/02/11, garantindo a manutenção do cálculo do RETP nos moldes da LCE no 731/93 – Denegação da ordem decretada em primeira instância – Insurgência dos impetrantes – Não acolhimento – Ausência de interesse de agir – Portaria impugnada

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos, com o fito de afastar os efeitos da Portaria CMTG no PM-1-4/02/11, garantindo a manutenção do cálculo do RETP nos moldes da LCE no 731/93 – Denegação da ordem decretada em primeira instância – Insurgência dos impetrantes – Não acolhimento – Ausência de interesse de agir – Portaria impugnada suspensa desde 2011 – Alegação fazendária no sentido de que o pagamento do RETP já é calculado com base na LCE no 731/93 – Presunção de veracidade e legalidade dos atos e manifestações emanados da Administração Pública – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.